Tribunal: TJBA
Processo: 8073015-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073015-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

MAF08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE D
E
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA.
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INSURGÊNCIA D
O MUNICÍPIO DE SALVADOR
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA M
ULTA APLICA
DA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073015-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator